Tribunal: TJDFT
Processo: 0745547-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDE GRATUIDADE. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. DIREITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO BACEN N. 4.790/2020. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de procedimento comum, deferiu tutela de urgência para suspender descontos de parcelas de empréstimo em conta corrente da agravada, além de conceder gratuidade de justiça. O agravante sustenta ausência dos requisitos para gratuidade; validade da autorização de débito; observância da autonomia privada; excepcionalidade da revisão contratual; e aplicação do Tema 1.085/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que concede gratuidade de justiça; e (ii) estabelecer se, havendo revogação de autorização de débito automático, subsistem probabilidade do direito e perigo de dano para manutenção da tutela de urgência que suspendeu descontos em conta corrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 101 do CPC reforça que o agravo é cabível apenas contra decisão que indeferir a gratuidade ou revogar benefício anteriormente concedido, inexistindo previsão para impugnação da concessão.
4. Jurisprudência do TJDFT afasta o cabimento do agravo contra decisão concessiva da gratuidade, na ausência de previsão legal específica.
5. A tese de taxatividade mitigada firmada pelo STJ (REsp 1.696.396/MT e 1.704.520/MT) não autoriza o conhecimento do recurso fora das hipóteses legais quando inexistente urgência decorrente da inutilidade da apreciação posterior, o que ocorre no caso da gratuidade concedida.
6. Descontos de empréstimos em conta corrente são lícitos enquanto houver autorização do correntista, conforme Tema 1.085/STJ (REsp 1.863.973/SP), não se aplicando analogicamente o limite da Lei 10.820/2003.
7. A Resolução BACEN n. 4.790/2020 assegura ao titular o direito de cancelar a autorização de débitos, estabelecendo procedimentos específicos e vinculantes às instituições financeiras.
8. Revogada a autorização, o banco deve cessar os descontos, sendo legítima a tutela de urgência que suspende os débitos, pois presentes probabilidade do direito e risco de dano à subsistência da agravada.
9. A instituição financeira conserva meios ordinários de cobrança, inexistindo risco de dano irreversível decorrente da suspensão temporária dos descontos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão que concede gratuidade de justiça não se submete ao agravo de instrumento, à luz do art. 1.015, V, e art. 101 do CPC, nem se enquadra nas hipóteses de taxatividade mitigada.
2. A revogação da autorização de débito automático, nos termos da Resolução BACEN n. 4.790/2020, obriga a instituição financeira a cessar imediatamente os descontos, preservando-se a tutela de urgência quando demonstrados probabilidade do direito e risco de dano.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.015, V; 101; 300. Resolução BACEN n. 4.790/2020. Lei n. 10.820/2003, art. 1o, §1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085). STJ, REsp 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (taxatividade mitigada). TJDFT, Acórdão 1662349, 07305206120228070000.